Tribunal: TJSP
Processo: 1011768-87.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011768-87.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DARIO
MARGARIDO NICOLAU, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1011768-87.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: DARIO MARGARIDO NICOLAU
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18034
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
DESCABIMENTO

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Dario
Margarido Nicolau em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual
alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente in itinere ocorrido em 25.06.2006, que lhe causou lesões em membro
superior esquerdo (clavícula). Postula, em sede de tutela de urgência, a condenação
da Autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 91.
Regularmente citado (fls. 94), o INSS apresentou
contestação (fls. 95/103), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou,
em anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, e, ainda protestado pela
produção de todas as provas admitidas em direito.
O autor apresentou quesitos (fls. 135/136).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 182/204).
O autor apresentou quesitos suplementares para serem
respondidos pelo perito judicial (fls. 210/212).
O Perito apresentou esclarecimentos adicionais (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
222/226), tendo ratificado a conclusão do laudo pericial já acostado aos autos.
O autor impugnou o laudo médico pericial adicional
apresentado, tendo postulado a conversão do julgamento em diligência, com a
determinação de realização de nova perícia judicial por médico especializado (fls.
231/234).
No r. despacho de fls. 236 foi determinado: “Tendo em
vista a resposta do I. Perito à impugnação apresentada, declaro concluída a perícia
e indefiro a realização de outra requerida pelo autor, por inexistência, no caso, de
motivo fático-jurídico para tanto. Tornem os autos conclusos para sentença.”
A r. sentença (fls. 239/241) julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o autor nos ônus da sucumbência, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 247/255) e, em síntese, busca a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedente a ação, pois “o laudo pericial, regulamente e tempestivamente
impugnado pelo Apelante demonstra a discrepância produzida por outro laudo
médico judicial além dos médicos que acompanham o Autor, onde houve
reconhecimento de nexo, e comprovação da redução da capacidade laboral, motivo
suficiente para o deferimento do pedido” (sic).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia apresentar
contrarrazões (certidão: fls. 259).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional em razão de acidente in itinere, ocorrido em 25.06.2006, eis
que o autor, no trajeto entre sua residência e a empresa na qual trabalha, foi vítima
de acidente de trânsito, tendo sofrido fratura na sua clavícula esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizada a prova médica, o exame físico apontou: “O
requerente não comprova, durante esta avaliação pericial, a presença de
incapacidade laborativa atual para a sua função de porteiro, desempenhada desde
01/05/2006; Não há que se falar em reabilitação profissional, uma vez que o
requerente não comprova, durante esta avaliação pericial, a presença de
incapacidade laborativa atual para a sua função de porteiro, desempenhada desde
01/05/2006” (fls. 199); “4. Pode o senhor perito afirmar se o requerente, por conta
desta lesão, está incapacitado para o trabalho, temporária ou definitivamente, total
ou parcialmente? Resp.: Não, o requerente não comprova, durante esta avaliação
pericial, a presença de incapacidade laborativa atual para sua função habitual
(porteiro).” (fls. 201); “5. A incapacidade da parte autora a impossibilita de exercer
sua profissão habitual? Resp.: O requerente não comprova, durante esta avaliação
pericial, a presença de incapacidade laborativa atual para a sua função de
porteiro, desempenhada desde 01/05/2006. Houve incapacidade laborativa total e
temporária no período de 25/06/2006 a 08/08/2006, determinada por consolidação
óssea
de
fratura
de
clavícula
esquerda.”
(fls.
202);
“8.
A
doença/lesão/moléstia/deficiência da parte autora é suscetível de cura? Qual o
tratamento e qual o tempo de sua duração para a devida reabilitação? Resp.: O
requerente não comprova, durante esta avaliação pericial, a presença de
incapacidade laborativa atual para a sua função de porteiro, desempenhada desde
01/05/2006. Não há que se falar em reabilitação profissional, uma vez que o
requerente não comprova, durante esta avaliação pericial, a presença de
incapacidade laborativa atual para a sua função de porteiro, desempenhada desde
01/05/2006.” (fls. 203).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator